Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700340-39.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR APELANTE: ROBERTA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, PEDRO NEIVA FERREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do CPC). Após retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator